Tribunal: TJES
Processo: 0000398-35.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000398-35.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR RANGEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. DOLO EVIDENCIADO. CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que absolveu o réu dos crimes de trânsito de corrida ou competição não autorizada - “racha” (art. 308 do CTB) e de condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

O recorrente foi condenado pela prática do crime de receptação dolosa simples (art. 180, caput, CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, no dia 25 de março de 2021, na Rodovia ES 490, em Itapemirim/ES, o apelante foi flagrado conduzindo uma motocicleta que sabia ser produto de crime. Durante abordagem policial, constatou-se que o veículo possuía restrição de furto/roubo, sendo que o réu adquiriu o bem em proveito próprio, ciente de sua origem ilícita.

A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a ausência de provas quanto ao dolo do recorrente na receptação, afirmando que ele não tinha conhecimento de que a motocicleta era fruto de furto/roubo. Requer, ainda, a isenção das custas processuais, alegando o estado de miserabilidade do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação por receptação dolosa simples, considerando a alegação de ausência de conhecimento da origem ilícita do veículo; (ii) estabelecer se é cabível a isenção de custas processuais devido à alegada miserabilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de receptação está comprovada pelo auto de apreensão do veículo, pelos boletins de ocorrência e pela prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos dos policiais militares envolvidos.

A autoria também foi devidamente demonstrada, uma vez que o réu foi flagrado na posse do veículo furtado, sendo essa circunstância corroborada por depoimentos que indicam o conhecimento prévio da origem ilícita do bem.

O dolo na receptação, por ser elemento subjetivo do tipo penal, pode ser inferido a partir das circunstâncias do caso concreto. A jurisprudência admite a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que não sabia da origem ilícita, o que não ocorreu nos autos.

Os depoimentos dos policiais são considerados aptos a sustentar a condenação, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, quando corroborados pelos demais elementos de prova.

Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a análise da condição de miserabilidade do réu deve ser realizada pelo Juízo da Execução, que é o competente para a cobrança de tais despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000398-35.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR RANGEL RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
JO
ÃO
VICTOR RANGEL RODRIGUES
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da
1
ª Vara Criminal d
e Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado dos crimes de trânsito de corrida ou competição não autorizada (racha), e condução de veículo automotor sem habilitação (artigos 308 e 309, Lei 9.503/97), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), e o CONDENOU pela prática do crime de receptação dolosa simples (art. 180,
caput,
CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
(id. 11479430), a Defesa pugna pela
absolvição
do apelante, sustentando que não haveria provas suficientes para demonstrar o
dolo
ou o
conhecimento
por parte do recorrente sobre a origem ilícita do veículo encontrado em sua posse. Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais, ante o estado de miserabilidade do réu.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 25 de março de 2021, na Rod. ES 490, na cidade de Itapemirim, o apelante foi flagrado conduzido uma motocicleta, que adquiriu em proveito próprio, sabendo ser produto de crime. Durante a abordagem policial, constatou-se que o veículo possuía restrição de furto/roubo.

Passo à análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de
absolvição
, verifico que
não há razão
para acolhê-lo.

A materialidade do delito é inequívoca, estando comprovada pelo auto de
apreensão (fls. 13/13-A e 44 do IP), pelos boletins unificados (fls. 16/18 e 39/43 do IP),
e pela prova oral colhida.

A autoria, também restou devidamente comprovada.

Em sede policial, o apelante declarou que adquiriu a motocicleta pelo montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sendo pago o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em espécie, e mais um cordão no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Afirmou que não tinha conhecimento acerca da restrição de furto/roubo da motocicleta.

Em juízo, informou que não se recordava do valor pago pela motocicleta, mas sim que, para comprá-la, fez apenas uma consulta com o intuito de verificar se havia alguma restrição.

Entretanto, as versões do réu, são confrontadas pelos depoimentos dos policiais militares Filipe Castelo Queiroz e Thiago da Fonseca, que atuaram nos fatos.

Em juízo, ressaltaram que receberam informações, do serviço de inteligência do 9º Batalhão da Polícia Militar, acerca de dois indivíduos que circulavam com motocicletas suspeitas. Após consulta às placas dos veículos, constataram que a motocicleta conduzida pelo recorrente, possuía restrição de furto/roubo.

Informaram que a abordagem dos suspeitos foi realizada e, no bolso de Marcos Felipe, indivíduo que acompanhava o apelante em outra motocicleta, foi encontrada uma folha impressa do site do Detran/ES, com a descrição da motocicleta furtada, fato que reforça a tese de que ambos tinham conhecimento da origem ilícita do bem.

Sobre as provas dos autos, releva destacar que a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que os depoimentos dos policiais militares, devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação, quando uníssonos aos demais elementos probatórios, produzidos em contraditório, e inexistentes indícios, que possam afastar a credibilidade desses.

Importa ressaltar, ainda, que é certo que o dolo de receptação, por se tratar de elemento subjetivo do tipo, é de árdua demonstração. Então, deve o julgador estar atento a todas as circunstâncias que rodeiam o caso, utilizando-se, inclusive, dos indícios existentes, com o escopo de aferir se, efetivamente, o réu possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido.

Lado outro, a demonstração da posse da coisa subtraída enseja a inversão do ônus probatório, fazendo-se presumir o dolo, cabendo ao apelante demonstrar a ignorância da origem ilícita dos bens, o que, data vênia, não logrou êxito em fazer.

Dessa forma, considerando que o veículo apreendido em posse do acusado era produto de furto/roubo, e que ele não apresentou nenhuma justificativa plausível para estar na direção desse automóvel, ônus que lhe competia, configurado o crime de receptação na modalidade dolosa.

Por tais motivos, mantenho a condenação.

Por fim, relativamente ao pleito que visa à isenção das custas processuais
, tenho que a análise acerca da situação de miserabilidade do réu deve ser efetivada no Juízo da Execução, competente para cobrar as despesas processuais.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho E. Relator para negar provimento ao recurso.